Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSULINA E SENSOR FREESTYLE LIBRE. URGÊNCIA E PLAUSIBILIDADE NÃO VERIFICADAS. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 02 sensores FreeStyle Libre, 02 canetas de insulina (Tresiba – 23u dia), 02 canetas de insulina Lispro (Humalog – 16u dia) e 30 agulhas para caneta de insulina.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese dos autos, o autor não logrou demonstrar a urgência do pleito, uma vez que seu quadro de saúde é estável, sobretudo por ser portador da doença há mais de trinta anos. Ademais, o sensor FreeStyle Libre é considerado órtese não ligada a ato cirúrgico, razão pela qual tem a cobertura excluída do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde e do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ficando afastada a plausibilidade do direito pleiteado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.